Tribunal: TJMT
Processo: 1002645-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002645-32.2022
AGRAVANTES: ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO E OUTROS.
AGRAVADOS: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU A MANUTENÇÃO DO EMBARGANTE NA POSSE DO IMÓVEL DENOMINADO “AGROPECUÁRIA SANTOS” ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) NÃO DEMONSTRADOS – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1003630-91.2021.8.11.0046, movida por GUILHERME DE ARRUDA CRUZ, deferiu a tutela de urgência vindicada para assegurar a manutenção do embargante na posse do imóvel denominado “Agropecuária Santos”, situado no município de Nova Lacerda/MT, nos limites da área objeto do arrendamento rural, qual seja 400,00 hectares do imóvel, até decisão ulterior.
Em breve síntese, os recorrentes almejam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.
No mérito, aduzem que o agravado entabulou com o Sr. Vanderlei Giongo, via subarrendamento, a exploração de área de 500 hectares fracionada de uma área maior denominada de Lote Straus, com 1.999 hectares cujo jus possidendi e jus possesionis pertencia aos agravantes Antonio dos Santos Beraldo e sua esposa Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, que nesta condição, alienaram-no ao terceiro agravante Filadelfo José Aureliano da Silva Neto.
Relatam que ante o término do contrato de arrendamento entabulado com o Sr. Giongo, promoveu ação de despejo por término de arrendamento rural c/c perdas e danos c/c antecipação de tutela proposta contra Vanderlei Giongo e Monica Araujo Giongo, para despejá-los da posse de área de propriedade dos Agravantes situada no Município de Nova Lacerda/MT, tendo obtido a tutela antecipatória recursal nos seguintes termos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO no1017964-74.2021
[...]
Dispositivo.
Ante ao exposto, conheço dos embargos de declaração e os ACOLHO para sanar a omissão apontada e fazer constar no corpo da decisão, de Id. 110900962, que fica mantido o decisum liminar de despejo, com a suspensão do cumprimento até que se ultime a colheita da lavoura de soja recém-plantada, não podendo ser realizado novo plantio a qualquer título, sob pena de má fé, com a perda da respectiva lavoura, ressalvada a apuração de eventual prejuízo com perdas e danos.
Prossiga-se, com as determinações constantes no Id. 110900962.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS”
Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão a quo e indeferida a manutenção do embargante na posse do imóvel denominado “Agropecuária Santos”, uma vez que inexiste contrato válido e eficaz.
Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, inclusive porque há apenas estabilização da posse, ainda que provisória, por terceiro subarrendatário.
Outrossim, a manutenção da referida posse restou reconhecida, de igual forma precária, ainda, foi deferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Manutenção de Posse n. 1002038-12.2021.8.11.0046, cuja irresignação recursal está sob minha relatoria nos autos do RAI no 1002402-88.2022 e será objeto de análise simultânea de ambos instrumentos.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR